Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO DA DEMANDA. MICROEMPRESA. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento em favor da autora no valor de R$ 3.343,43. Em suas razões, a recorrente argui nulidade da sentença, pois na primeira audiência de conciliação a parte autora não compareceu sem qualquer justificativa prévia, o que acarretaria a extinção do processo e, na segunda audiência a recorrida fez-se representar por preposto que não era um dos sócios da pessoa jurídica, o que causaria a extinção do processo. Sustenta ainda cerceamento de defesa pois não houve atendimento ao seu requerimento de expedição de ofício ao plano de saúde. No mérito, alega que acreditou que o plano de saúde fizesse o reembolso diretamente à empresa Endolife e que ficou sabendo que o plano não honrou o compromisso contratual em razão de ter vislumbrado irregularidades na grande quantidade de exames pedidos pela médica e suas finalidades. Afirma acreditar haver conluio entre a médica que prescreveu os exames e a clínica onde os realizou.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61634233). Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 9o, §4o da Lei n. 9.099/95, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a previsão legal enseja interpretação restritiva e não se estende às pessoas jurídicas que atuem no polo ativo da demanda. Precedentes: (Acórdão 1767741, 07229545820228070001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349704, 07107387620208070020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295771, 07144392120198070007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Além disso, o Enunciado n. 141 do FONAJE prevê que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.
V. Na espécie, a parte autora, microempresa, se fez representar em audiência de conciliação somente por preposta sem vínculo empregatício (ID 61634216), de modo que a sentença deve ser reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Cabe destacar que a recorrente, por ocasião da petição de ID 61634219 apontou a irregularidade da representação da parte autora em audiência de conciliação e tal apontamento não foi analisado na sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.